Tribunal: TJSP
Processo: 1108381-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Autor que necessitava de alimentação especial (Kosher), a qual não foi servida – Falha na prestação de serviços por parte da ré – Apelação do autor - Discussão restrita ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais – Descabida a majoração do valor da condenação – Apelação da ré - Ocorrência de preclusão, tendo em vista o anterior cumprimento

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Autor que necessitava de alimentação especial (Kosher), a qual não foi servida – Falha na prestação de serviços por parte da ré – Apelação do autor - Discussão restrita ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais – Descabida a majoração do valor da condenação – Apelação da ré - Ocorrência de preclusão, tendo em vista o anterior cumprimento espontâneo da condenação – Recurso do autor desprovido, apelo da ré não conhecido, com majoração da verba honorária.